Tribunal: STJ
Processo: 1028816-02.2015.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010517 - SP
(2025/0296750-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
:
ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO
:
HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
EMBARGADO
:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS
:
OCTACILIO MACHADO RIBEIRO - SP066571
RAFAEL MARTINS - SP278126
CLARISSE PINTO MORAES - SP405823
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO.

PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO.
DEVOLUÇÃO. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 49fd4525-317a-4921-9b33-5cee0ca23e4b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010517 - SP
(2025/0296750-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS
: OCTACILIO MACHADO RIBEIRO - SP066571
RAFAEL MARTINS - SP278126
CLARISSE PINTO MORAES - SP405823
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DEVOLUÇÃO. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO
STJ.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGER WILIAM
FERNANDES MOREIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno,
assim ementado (fl. 1064):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO.
RECONHECIMENTO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
Documento eletrônico VDA56669430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 941cba84-48da-4abd-b578-168627367ed9

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, ação de ressarcimento ajuizada pelo ora agravado em face do
agravante, na qual se pretende o recebimento do valor de R$ 292.035,24 (duzentos e
noventa e dois mil e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) em razão de
descumprimento de regime de trabalho que resultou, após a instauração de
procedimento administrativo, na pena de demissão da parte ré. Em primeiro grau,
sentença julgando parcialmente procedente os pedidos autorais. O Tribunal local
deu provimento à apelação da parte autora para julgar totalmente procedente o
pedido inicial e negou provimento à apelação interposta pela parte ré.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante aponta contradição. Alega que (fls. 1075-1076):

[...] o recurso especial deixou claro que a única parte recorrida do v.
acórdão diz respeito à prazo prescricional, matéria única e exclusivamente de direito.
Portanto, o único fundamento da decisão denegatória de seguimento do
recurso especial foi sim impugnado, no sentido de que, ao contrário do que alegou a
decisão de inadmissão, a Súmula 7 do STJ não impede o conhecimento do recurso,
na medida em que seu objeto é pura e unicamente de direito.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 1083-
1086).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no caso em tela.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia conformidade com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte (fls.
1067-1069; sem grifos no original):

[...]
Documento eletrônico VDA56669430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 941cba84-48da-4abd-b578-168627367ed9

O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso
especial, não impugnou, de forma específica, o referido fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente os art. 545
fundamentos da decisão agravada". [...]
[...]
No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, cumpre observar que a parte
agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do CPC). [...]
[...]
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em
todos os seus termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Documento eletrônico VDA56669430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 941cba84-48da-4abd-b578-168627367ed9

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: 941cba84-48da-4abd-b578-168627367ed9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.010.517 / SP
Número Registro: 2025/0296750-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10288160220158260114 1028816022015826011450000 1028816022015826011450001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS : OCTACILIO MACHADO RIBEIRO - SP066571
RAFAEL MARTINS - SP278126
CLARISSE PINTO MORAES - SP405823
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
EMBARGADO : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS
: OCTACILIO MACHADO RIBEIRO - SP066571
RAFAEL MARTINS - SP278126
CLARISSE PINTO MORAES - SP405823
Documento eletrônico VDA56935923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 7fcc422c-f948-4017-82bc-062d35455caf

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 7fcc422c-f948-4017-82bc-062d35455caf